Tribunal: TJSP
Processo: 2142542-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142542-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são impetrantes LEANDRO
LANZELLOTTI DE MORAES e VIVIAN MARCONI DA SILVA e Paciente WILLY
HENRIQUE CUSTODIO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142542-12.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2142542-12.2020.8.26.0000
Impetrantes: Dr. Leandro Lanzellotti de Moraes e outro
Paciente: Willy Henrique Custódio Alves
Comarca: Mauá 2a Vara Criminal
Voto n. 50.845
HABEAS
CORPUS

Pleito
para
recorrer
em
liberdade Impossibilidade Paciente condenado
pela prática dos delitos de roubo majorado

Fixação do regime inicial fechado para desconto
das penas
Ausência de indicação de estar
dentro do grupo de risco da emergência sanitária
Prisão preventiva reafirmada na r. sentença
penal condenatória Manutenção da situação do
paciente Denegação da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Willy
Henrique
Custódio
Alves,
apontando-se
como
autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal da
Comarca de Mauá.
A proposta de trabalho e o risco de adquirir
coronavírus fundamentaram o pedido de soltura imediata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142542-12.2020.8.26.0000
3
para aguardar em liberdade o conhecimento de seu recurso
de apelação.
Indeferido o pleito liminar (fls. 260/261), juntou-
se aos autos o r. parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 265/269).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.845
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Segundo dos autos consta, o ora paciente foi
condenado ao cumprimento de 7 anos, 9 meses e 10 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142542-12.2020.8.26.0000
4
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento
de 18 dias-multa, por violar o quanto disposto no art.
157, § 2o, II e §2o-A, I do Cód. Penal, sendo-lhe negado
o direito de recorrer em liberdade (fls. 190/197).
A fls. 78 e 79 o MM Juiz fundamentou a decretação
da prisão preventiva, para que o Estado obstasse
repetição de iguais desatinos, comprometedores da paz e
ordem públicas.
Na r. sentença condenatória fez-se expressamente
consignar que ainda eram vistos, naquela quadra, as
mesmas
circunstâncias
da
decretação
da
prisão
preventiva, reforçadas então pela prova obtida diante do
contraditório, vide fl. 196.
Com efeito, devidamente justificável a negativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142542-12.2020.8.26.0000
5
benefício aludido, sendo certo que a fundamentação pode
ser sucinta e simples, bastando que a r. sentença
indique os elementos dos autos, em que se apoiou para
negar o apelo em liberdade ao sentenciado.
Deveras, o fato de o paciente ter permanecido preso
cautelarmente durante toda a instrução processual, a
esta altura pelo menos, não se mostraria razoável a
concessão de liberdade provisória, pois condenado a
iniciar o desconto da reprimenda em regime inicial
fechado. Com relação ao segundo tema, os impetrantes
juntaram documento da SAP, em que dá conta ao leitor que
o jovem está sob os cuidados do Estado e até aquela
quadra não se antevia, ressalvado o que ele mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142542-12.2020.8.26.0000
6
afirmava, sintomas de outras doenças.
Nascido em 8.2.1993 (fl. 254), 27 anos de idade,
não noticiou comorbidades outras.
Cf. orientação do e. STJ, a recomendação 62 do CNJ,
não obriga a soltura de todos os presos, ressalvadas as
hipóteses de provada doença e incapacidade da unidade
prisional em preservar o paciente.
Isso não foi antevisto aqui.
Ao contrário, está sob acompanhamento médico e
assintomático, repito, a não ser o que ele próprio
confidenciou aos seus Advogados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142542-12.2020.8.26.0000
7
A Recomendação n. 62 do CNJ “não reflete uma
diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar,
irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos
provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a
ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-
se em conta o trazido aos autos pela parte interessada”
(STJ, AgRg no Habeas Corpus no 569.076-MG; rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6aT, j. 12.5.2020).
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
“(...) mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social (...)” (STJ,
HC no 567.408/RJ). Nesse sentido precedentes do STF:
Ação Penal n. 996/DF, 2.4.2020; AgRg no ROHC 162.575/SC,
j. 3.4.2020; HC 184.522/SP, 7.5.2020. E precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142542-12.2020.8.26.0000
8
STJ: AgRg no HC 574.847, 12.5.2020 e AgRg no HC 577.330,
19.5.2020.
Necessário, portanto, que o eventual beneficiário
da prisão domiciliar demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco
real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida (RCD no HC
568.805, j. 15.4.2020).
Até esta quadra nada disso está nos autos.
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142542-12.2020.8.26.0000
9
de rigor a manutenção da situação do paciente.
Meu voto, pois, denega a ordem.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator